Tribunal: TJDFT
Processo: 0729903-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de embargos opostos pelas partes autoras, em razão do não provimento do recurso de agravo interno. O recorrente interpôs agravo interno em face da decisão monocrática exarada pelo relator do Recurso Inonimado que não conheceu do recurso por deserção, em razão de preparo recursal não comprovado, ocasião em que foram condenados ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida.
2. Alegam os embargantes contradição no acórdão recorrido, com o argumento de que em caso de recurso deserto não há o pagamento tempestivo de preparo, pois a matéria sequer foi apreciada. Pedem a reforma do acórdão para que não haja condenação a honorários advocatícios.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade,contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar no acórdão embargado, isso porque, como bem consignado no acórdão recorrido, os autores foram intimados a comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, e se mantiveram inertes, razão pela qual o recurso inominado interposto foi deserto. Nesse aspecto, o Enunciado n 122 do FONAJE prevê a condenação a custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inonimado.
5. Ademais, os embargos declaratórios não podem ser utilizados para suprir pressuposto de admissibilidade não preenchido no prazo legal. Assim, considerando que inexiste contradição, os embargos devem ser rejeitados, devendo ser mantida a condenação a custas e honorários.
6. Embargos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.
7. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.